Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702502-98.2020.8.07.0000 RECORRENTES: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: WALTERLEY PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONJUNTA DO CRÉDITO DA PARTE VENCEDORA E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. III. O fato de os honorários de sucumbência possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. IV. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira que só pode alcançar “prestação alimentícia” assim definida ou prevista em lei. V. Interpretação que admite a penhora de verba remuneratória apenas para a satisfação de honorários de sucumbência leva ao seguinte paradoxo processual: o crédito da parte vencedora da demanda (crédito principal) fica insatisfeito à falta de outros bens passíveis de penhora, ao passo que o crédito do seu advogado (crédito acessório) pode ser satisfeito por meio da penhora da remuneração do executado. VI. Não são cabíveis honorários de sucumbência na hipótese em que a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida apenas para desconstituir a penhora. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, § 2o, do CPC, ao argumento de ser possível a penhora, ainda que parcial, de proventos do ora recorrido para pagamento de dívidas, tendo em vista que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas para dar guarida à dignidade do devedor e à de sua família; e c) artigo 85, § 14, do CPC, afirmando que pode ocorrer a penhora do salário do recorrido para pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de verba de natureza alimentar. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S OAB/DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 28428783). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 (ID 29893225). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos causídicos MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 28428783) e ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 (ID 29893225). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027